Tribunal: TJES
Processo: 5007426-11.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007426-11.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MULTA ADMINISTRATIVA E RESSARCIMENTO POR LIMPEZA EM FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALORES RAZOÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos de ação anulatória cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, julgou improcedentes os pedidos autorais de anulação de multa administrativa e ressarcimento decorrente de limpeza realizada na faixa de domínio ferroviário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (ii) examinar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo; (iii) definir se a FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA é responsável pela limpeza da faixa de domínio ferroviário; e (iv) analisar se os valores cobrados a título de multa e ressarcimento são desproporcionais ou confiscatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a matéria for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente instruída, nos termos do art. 355, I, do CPC. No caso, os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial, não havendo demonstração objetiva da necessidade de dilação probatória.

A prova documental demonstra que a apelante foi regularmente notificada para apresentação de defesa no processo administrativo, mantendo-se inerte, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A concessionária é responsável pela manutenção e limpeza da faixa de domínio ferroviário, nos termos da Constituição Federal (art. 175), da Lei nº 8.987/1995 (arts. 6º e 31), do Decreto nº 1.832/1996 (arts. 13 e 54) e do contrato de concessão, sendo irrelevante se os resíduos têm origem direta em suas atividades.

Os valores cobrados a título de ressarcimento baseiam-se em contratos de limpeza vigentes, com discriminação de custos, equipamentos e pessoal envolvidos, enquanto a multa tem natureza moratória, com percentual de 20%, compatível com a jurisprudência do STF (Tema 816).

A jurisprudência corrobora a responsabilidade da concessionária pela conservação das faixas de domínio ferroviário, reforçando a legalidade da atuação do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente o mérito quando a questão for unicamente de direito ou quando estiver suficientemente instruído o processo, prescindindo-se da dilação probatória.

No caso,
o juízo de origem concluiu pelo julgamento antecipado da lide ao constatar que a controvérsia em discussão é essencialmente de direito, e que os fatos relevantes encontram-se devidamente documentados.

De fato, as matérias foram examinadas pelo julgador, destinatário da prova, à luz de elementos documentais já constantes dos autos, os quais se mostraram suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

A pretensa necessidade de produção de prova pericial, documental suplementar e testemunhal, não se revela imprescindível quando os fatos controvertidos encontram-se documentalmente comprovados, como se verifica da prova constituída nos autos da ação e que foi expressamente valorada na sentença recorrida.

Ademais, cumpre observar que o indeferimento da prova testemunhal, ainda se determinada a conclusão do feito para saneamento, não configura, por si só, cerceamento de defesa, quando fundada na desnecessidade da medida para o deslinde da causa, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC, sobretudo quando ausente a demonstração de sua utilidade específica à solução da controvérsia jurídica debatida.

É a hipótese, uma vez que a apelante, conquanto sustente o cerceamento de defesa, não justifica, objetiva e concretamente, qual ponto controvertido demandaria a dilação probatória.

Dessa forma, inexistindo prejuízo concreto à parte e estando a matéria madura para julgamento, não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

MÉRITO

Consoante relatado,
trata-se de
apelação cível
interposta pela
FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da ação anulatória c/c pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, pelos quais se busca anular a multa aplicada em decorrência dos processos administrativos nº 13578-21 e 14250-21, ambos relativos ao Auto de Infração nº 0407/2021, em razão de suposto cerceamento de defesa à autora, bem como busca a reversão dos valores que o município alega serem devido em decorrência da limpeza realizada no local.

Em suas razões (ID. 12062711), sustenta o apelante, em síntese, que
(i)
houve cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, por não ter sido oportunizado a devida instrução probatória;
(ii)
houve cerceamento do direito de defesa nos processos administrativos nº 13578-21 e 14250-21, uma vez que nenhuma das prerrogativas do artigo 38, da Lei n. 9.784/1991, foi oportunizada durante o procedimento, que culminou, portanto, em multa abusiva e confiscatória;
(iii)
a multa imposta pelo Município afigura-se nula, já que em nenhum momento ficou demonstrado que os resíduos encontrados estariam relacionados ao serviço da concessionária ou a sua utilização da faixa de domínio;
(iv)
deve-se reduzir a multa a patamares consentâneos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena da simples prevalência do desarrazoado intuito arrecadatório do Município.

À vista disso, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de provas e/ou reformada a decisão recorrida para julgar procedente o pleito autoral. Subsidiariamente, caso este Tribunal entenda pela manutenção do
decisum
, requer que os valores referentes à multa e ressarcimento sejam estipulados de forma proporcional e razoável, de acordo com as circunstâncias fáticas do caso.

Pois bem. Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que
a sentença objurgada não merece reforma
. Explico.

Inicialmente, no tocante à responsabilidade da apelante pela limpeza dos resíduos encontrados na faixa de domínio, rememoro que esta possui concessão da chamada “Malha Centro-Leste”, pertencente à antiga Rede Ferroviária Federal S/A (“RFFSA”), por força da Lei 11.483/2007.

Acerca do tema, a Constituição Federal, em seu art. 175, é categórica ao disciplinar que a lei disporá sobre a obrigação da concessionária ou permissionária de manter serviço adequado:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

Já a Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, no seu art. 6º,
caput
e §1º, atenta que “
toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato”
, e que o “
serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas
”.

Outrossim, o art. 31, incisos I e VII, da lei supramencionada, estatui que incumbe à concessionária, dentre outras obrigações, a prestação de serviço adequado, na forma prevista na Lei nº 8.987/1995, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato, zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente.

Em relação aos transportes ferroviários, o Decreto 1.832/1996, que regulamenta o tema, estabelece que a Administração Ferroviária é obrigada a manter a via permanente, o material rodante, os equipamentos e as instalações em adequadas condições de operação e de segurança, e que esta deverá adotar medidas de natureza técnica, administrativa, de segurança e educativa com os seguintes objetivos:

Art. 13. A
Administração Ferroviária é obrigada a manter a via permanente, o material rodante, os equipamentos e as instalações em adequadas condições de operação e de segurança
, e estar aparelhada para atuar em situações de emergência, decorrentes da prestação do serviço de transporte ferroviário.

[...]

Art. 54.
A Administração Ferroviária adotará as medidas de natureza técnica, administrativa, de segurança e educativa destinadas a
:

I - preservar o patrimônio da empresa;

II - garantir a regularidade e normalidade do tráfego;

III - garantir a integridade dos passageiros e dos bens que lhe forem confiados;

IV - prevenir acidentes;

V - garantir a manutenção da ordem em suas dependências;

VI - garantir o cumprimento dos direitos e deveres do usuário.

Evidencia-se do exposto, portanto, que a responsabilidade na realização da limpeza dos resíduos encontrados na faixa de domínio, em verdade, é da concessionária administradora da ferrovia, vez que se trata de medida indispensável à prestação adequada e eficiente do serviço, não sendo condição da limpeza que o redíduo decorra da operação das vias.

Logo, não há como dissentir da conclusão a que chegou o magistrado singular, no sentido de que “
há que se reconhecer a responsabilidade da concessionária de transporte ferroviário pela manutenção e limpeza das áreas sob sua concessão
”, ressaltando que a sua “
responsabilidade abrange não apenas a via férrea em si, mas também sua faixa de domínio e áreas adjacentes, incluindo a realização de roçada, capina, retirada de entulho e lixo em todo o trecho da ferrovia localizado no perímetro do Município
”
.

No mesmo sentido, entendeu a jurisprudência pátria em casos análogos:

DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Ré que opera como concessionária do transporte ferroviário de cargas na malha paulista.
Irretorquível responsabilidade quanto à limpeza e à conservação das faixas de domínio das vias férreas, área que ocupa em razão da exploração do serviço público que lhe foi concedida, arredores e/ou lindeiros inclusive, medida indispensável à prestação adequada e eficiente da sua atividade
.
Precedentes específicos desta Corte. Capinagem que somente foi realizada por conta da duplicação do trilho, muito após a propositura desta demanda, quando já citada a apelante. Coleta de resíduos sólidos (lixo) que não afasta as obrigações que lhe são próprias. Procedência mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000588-40.2021.8.26.0394; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Odessa - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/06/2024; Data de Registro: 26/06/2024)

Apelação – Obrigação de fazer –
Contrato de concessão de ferrovia –
Dever de limpeza e manutenção que recai sobre a concessionária
– Ausência de legitimidade do Município – Observância dos artigos 37, §6º e 175 da CRFB – Vinculação ao contrato de concessão
– Recurso desprovido – Sentença mantida (TJSP; Apelação Cível 1002938-80.2024.8.26.0269; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Itapetininga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2024; Data de Registro: 30/09/2024)

No que concerne ao suposto cerceamento do direito de defesa no processo administrativo, cumpre registrar que a presente irresignação carece de razão jurídica, tendo em vista que os documentos acostados aos autos, em especial o ID. nº 9036805 - pág. 10, demonstram que a apelante, através do OF/PMC/SEMDEC/GMA Nº 032/2021, foi devidamente notificada para apresentar defesa administrativa no prazo de 20 (vinte) dias, mantendo-se, contudo, silente.

Ademais, em que pese as razões da apelante no sentido de que a limpeza dos resíduos encontrados na faixa de domínio por parte do Município teria ocorrido antes mesmo de ter sido oportunizado à concessionária se pronunciar no processo administrativo, extrai-se que tal procedimento foi resultado da inércia da própria apelante no cumprimento da sua obrigação, consoante registrado no Ofício OF/SEMSERV-GAB-PMC-N° 059/2021 (ID. 12062572 - pág. 3), vejamos:

[...] Cumpre ressaltar que estamos recebendo inúmeras reclamações de munícipes de sujeiras nessas linhas férreas.

Destarte, informamos que
no início de fevereiro realizamos algumas reuniões com os representantes da VLI, para JUNTOS, tratarmos dessas limpezas, ficando entabulado, que o municipio, a titulo de parceria, cederia uma retro escavadeira e mais duas caçambas para auxiliar nas áreas a serem limpas.

Ocorre que
desde o dia 24/03/2021 os representantes da VLI não mais entraram em contato com o municipio, bem como, até a presente data, não iniciaram as devidas limpezas, e com isso, o mato não para de crescer e a população tem cobrado o municipio a limpeza desses vários locais.

Outrossim, devido aos inúmeros pedidos em face da limpeza dessas faixas de domínio,
não restou outra saída, a não ser o municipio iniciar a limpeza
, conforme se observa nas fotos abaixo. [...]

Não bastasse isso
, extrai-se do Processo Administrativo, em especial dos autos de notificação nº 01594/2018, 02164/2020 e autos de infração nº 01602/2018 (ID. 12062573 - págs. 07/09), que,
desde o ano de 2018, o Município de Cariacica vem notificando o apelante pelo mesmo motivo
.

Deste modo, forçoso inferir que a apelante não só tinha total conhecimento do seu encargo de manutenção e limpeza dos resíduos encontrados na faixa de domínio, ainda que de forma conjunta ao Município de Cariacica, nos termos ajustados nas reuniões realizadas em fevereiro de 2021, como também tal tema já havia sido objeto de cobrança por parte do Município em outras oportunidades (desde o ano de 2018), razão pela qual deve ser mantido incólume o
decisum
neste ponto.

Por fim, quanto à proporcionalidade dos valores cobrados à título de multa e ressarcimento, melhor sorte não assiste ao apelante.

Quanto aos valores estimados pelo Município de Cariacica a título de ressarcimento, qual seja o valor histórico de R$179.192,23, este encontra lastro nos valores mensais dos contratos existentes de serviço limpeza, bem como no número de funcionários, dias e equipamentos utilizados na limpeza e manutenção da linha férrea, os quais foram devidamente fundamentados e especificados nas planilhas acostadas no processo administrativo (ID. 12062572).

No que se refere à multa, forçoso acentuar que não se trata de multa por infração ambiental, tratando-se, em verdade, de multa de natureza moratória, conforme consta da CDA (ID. 12062574), cujo patamar de 20% (vinte por cento) não viola o princípio da violação ao confisco, nos termo da jurisprudência do STF (Tema 816 da Repercussão Geral).

Isto posto, como bem fundamentado na r. sentença guerreada, entendo que os valores apresentados pelo Município revelam-se em plena harmonia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo falar em intuito meramente arrecadatório do Município, como tenta fazer crer o apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação interposto pela
FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)